Tribunal: TJES
Processo: 0000281-71.2013.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-71.2013.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE SILVA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, consistentes na subtração de alimentos, galinhas e pertences pessoais de duas residências rurais, mediante arrombamento, em comunhão de esforços com dois adolescentes, absolvendo-o quanto ao crime de roubo tentado por reconhecer a existência apenas de atos preparatórios, e fixando pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao apelante é materialmente atípica, a justificar a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, diante do alegado valor irrisório dos bens subtraídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado se comprovam por conjunto probatório robusto, formado por confissão extrajudicial detalhada do réu, depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório.
4.
A confissão do apelante descreve com precisão as duas empreitadas criminosas e a atuação conjunta com os adolescentes, encontrando-se plenamente corroborada pelas provas orais e indícios objetivos constantes dos autos.
5.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não atendidos no caso concreto.
6.
A prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante arrombamento revela maior reprovabilidade e potencial ofensivo da conduta, circunstâncias que afastam a incidência da bagatela penal.
7.
A reiteração delitiva e o contexto de habitualidade criminosa evidenciam acentuado grau de censurabilidade do comportamento do agente.
8.
A lesão patrimonial não é inexpressiva quando considerada a condição socioeconômica das vítimas, trabalhadores rurais de baixa renda, para os quais a subtração de alimentos, vestuário e bens domésticos essenciais possui significativo impacto.
9.
O contexto fático demonstra periculosidade social da ação, uma vez que os furtos ocorreram em série e integraram cenário de escalada criminosa, com planejamento de roubo mediante uso de simulacro de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, IV; 65, I e III, “d”; 69..
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.203.516/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.11.2025, DJe 14.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.015.305/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.10.2025, DJe 27.10.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANI SILVA ALVES
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina (fls. 229/234).

A denúncia (fls. 2/4), em resumo, narrou que

o apelante, em comunhão de esforços e desígnios com os menores GIVANILDO e LEONARDO, teria praticado, no início do mês de maio de 2013, na Fazenda Salles Ramos, localizada em Barra de Mangaral, dois crimes de furto qualificado mediante concurso de agentes, um perpetrado contra a residência do Sr. Elias, com subtração de pacotes de carne e outros bens após arrombamento de uma janela, e outro contra a residência do Sr. Yuri Bispo dos Santos, com subtração de pertences pessoais e galinhas.

Adicionalmente, foi imputado ao apelante o crime de roubo tentado majorado pelo emprego de arma (simulacro) e concurso de agentes, em virtude do planejamento e da tentativa de realizar assaltos na rodovia BR ES 080 mediante a obstrução da via e uso de um simulacro de arma de fogo calibre .12, condutas estas que foram impedidas pela atuação policial.

A r. sentença condenatória, ao tempo em que promoveu a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo tentado, sob o fundamento de que os atos não ultrapassaram a esfera da mera preparação, condenou-o pelos dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I e III, alínea ‘d’, na forma do artigo 69, todos Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, parcelada em 10 (dez) vezes, a ser depositada em conta judicial; 2) prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade, que será definida por ocasião da audiência admonitória.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que a conduta praticada seria materialmente atípica, devendo ser aplicada a tese da absolvição pelo princípio da insignificância.

Para tanto, argumenta que os bens subtraídos (carnes, galinhas, chinelos) possuíam valor irrisório, e que a lesão jurídica seria inexpressiva, pugnando pela prevalência do ‘Direito Penal do Fato’ sobre a análise do histórico do agente (‘Direito Penal do Autor’).

Contudo, a materialidade e a autoria dos dois crimes de furto qualificado não deixam margem para dúvidas, encontrando-se amparadas em elementos de prova coesos e convergentes, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório. A denúncia descreveu o
modus operandi
e a comunhão de esforços entre o apelante e os adolescentes GIVANILDO e LEONARDO, que, no início de maio de 2013, praticaram os furtos mediante arrombamento na Fazenda Salles Ramos.

A própria confissão extrajudicial do apelante, se constitui no alicerce probatório mais sólido, porquanto o acusado detalhou com precisão as duas empreitadas criminosas, admitindo expressamente a participação conjunta dos três indivíduos nos furtos nas residências do Sr. Elias e do Sr. Yuri Bispo dos Santos.

De toda sorte, crucial destacar que essa confissão não se encontra isolada, mas sim perfeitamente harmonizada e corroborada pelas demais provas orais e indícios objetivos. A vítima Yuri Bispo dos Santos (fl. 36/37, 382/383) não apenas confirmou a subtração de seus pertences (chinelos, roupas, utensílios e galinhas) após o arrombamento da bascula de sua casa, mas também afirmou ter visto seus objetos ‘em posse dos três indivíduos e que os mesmos estavam fazendo uso dos tais objetos’, estabelecendo, inequivocamente, o nexo causal entre a ação do grupo e a subtração de seus bens, além de confirmar o modus operandi que envolvia a invasão da residência.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Luiz Antônio Esperandio, gerente da Fazenda Salles Ramos (fl. 54/55, 380/381), demonstrou o contexto da conduta criminosa e a habitualidade delitiva do grupo no ambiente da fazenda, ao afirmar ter notado que os furtos nas residências dos funcionários, que se tornaram frequentes após a chegada de GEOVANE e GIVANILDO, cessaram imediatamente após a saída dos dois da fazenda.

Esse testemunho contextualiza a autoria e corrobora o padrão de conduta imputado ao apelante, ratificando a conclusão de que a subtração de bens era praticada de forma contumaz. O conjunto fático-probatório é, portanto, robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório pela autoria e materialidade dos dois crimes de furto qualificado.

De igual modo, o pleito recursal de absolvição pelo princípio da insignificância não encontra ressonância no caso concreto.

Isso porque, o referido postulado, atua como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, demandando a satisfação cumulativa de quatro vetores objetivos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para afastar a aplicação do benefício.

No presente caso, a conduta do apelante e de seus comparsas não preenche a contento nenhum dos vetores, especialmente os relativos à reprovabilidade e à lesão jurídica. O fato de o delito ter sido praticado mediante concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, CP) e envolver o arrombamento e a invasão de duas residências distintas na mesma localidade já é suficiente para demonstrar que a conduta não foi de ‘mínima ofensividade’ nem de ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade’.

A lei penal qualifica o furto quando praticado em concurso de agentes, justamente por reconhecer o maior potencial ofensivo e a intensificação do dolo criminoso que a pluralidade de pessoas confere à ação. A presença da qualificadora, por si, já indica a periculosidade e a maior reprovação que a ordem jurídica confere ao ato, tornando-o materialmente típico.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. A reiteração criminosa e a continuidade delitiva evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 7. A prática de furto qualificado em concurso de agentes amplifica a gravidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da bagatela, por se tratar de comportamento mais grave que não pode ser considerado insignificante. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reiteração criminosa e a continuidade delitiva evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 3. A prática de furto qualificado em concurso de agentes é circunstância que amplifica a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da bagatela. (STJ; AgRg-REsp 2.203.516; Proc. 2025/0093852-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 14/11/2025).

(...). Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto - furto qualificado por arrombamento e concurso de agentes, em continuidade delitiva, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. (STJ; AgRg-AREsp 3.015.305; Proc. 2025/0279803-8; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025).

Ademais, é imperioso que a análise da lesão jurídica (inexpressividade) seja feita sob o prisma das vítimas e de suas condições socioeconômicas. A sentença condenatória foi precisa ao consignar que os objetos subtraídos, que incluíam pacotes de carne, galinhas, chinelos, utensílios domésticos e roupas, possuíam ‘valor econômico significativo para as [vítimas]’, que eram trabalhadores rurais de condição financeira modesta.

Destarte, a subtração de bens essenciais ou de subsistência, como alimentos e vestuário, atinge de forma muito mais severa o patrimônio e a dignidade de pessoas de baixa renda, tornando a lesão absolutamente expressiva no contexto social e econômico em que se deu a ação delitiva.

Por fim, a periculosidade social da ação é ainda mais acentuada pelo contexto em que se deu, demonstrando a escalada criminosa do grupo. Conforme se verifica dos autos, no mesmo período, o apelante e seus comparsas não apenas praticaram furtos em série, mas também planejavam e executavam atos preparatórios para o crime de roubo, fabricando um simulacro de arma de fogo e obstruindo uma rodovia com o fim de assaltar.

Por todas estas razões, mostra-se inarredável a conclusão de que a conduta do apelante não se amolda aos pressupostos materiais da atipicidade pela insignificância.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)